Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711477-15.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RALFE RODRIGUES FERREIRA APELADO: BANCO MAXIMA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 42931681) interposta pelo autor RALFE RODRIGUES FERREIRA contra a sentença (ID 42931676) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por meio do despacho de ID 43050449, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 dias úteis, trazer aos autos guia de preparo e comprovante de pagamento ou efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. A recorrente colacionou aos autos apenas guia de “pagamento de contas” sem autenticação (ID. 43152450). Brevemente relatado. Decido. Evidencia-se que o recurso se revela manifestamente inadmissível, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade da apelação, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou no prazo fixado pelo relator, sob pena de deserção, conforme preconiza o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A Portaria Conjunta 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, o réu apelante juntou aos autos apenas guia de “pagamento de contas” sem autenticação (ID 43152450), ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Portanto, não comprovado o recolhimento do preparo recursal, mesmo após concedido prazo legal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil,compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A comprovação de faz mediante a juntada tanto da guia de recolhimento, quanto do respectivo comprovante de pagamento. E Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. (...) (Acórdão 1427362, 07039392820218070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2022, Publicado no DJE: 14/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)” – g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão Número 1391492, 07087705020208070007, Data de Julgamento: 02/12/2021, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 24/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III e 1.007, §5o, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor apelante em 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora